Tribunal: TJBA
Processo: 8008449-19.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8008449-19.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. Advogado(s): BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI AGRAVADO: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DE TESE SUPERVENIENTE DO STJ. TEMA REPETITIVO Nº 1.203. PRECEDENTE POSTERIOR AO ACÓRDÃO EMBARGADO. IMPOSSIBILIDADE LÓGICA DE OMISSÃO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração interpostos contra acórdão que rejeitou os primeiros embargos de declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Agravo de Instrumento. A embargante sustenta a existência de omissão no acórdão embargado quanto à aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo nº 1.203 (REsp 2037787/RJ), julgado em 11/06/2025, alegando que o precedente seria superveniente à interposição do recurso original, porém anterior ao julgamento dos embargos de declaração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em saber se configura omissão sanável por embargos de declaração a não aplicação, pelo acórdão embargado, de tese jurisprudencial firmada pelo STJ em data posterior ao julgamento do acórdão originário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. É logicamente impossível que o acórdão de 20 de maio de 2025 tenha sido omisso em relação a precedente que foi julgado apenas em 11 de junho de 2025, com publicação em 17 de junho de 2025. A omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração refere-se a ponto ou questão que deveria ter sido apreciado na decisão embargada, com base nos elementos fáticos e jurídicos postos à análise naquele momento processual. 4. A função dos embargos declaratórios não é atualizar a decisão judicial conforme as inovações jurisprudenciais que lhe são posteriores, mas sim corrigir vícios intrínsecos ao próprio ato decisório. A aplicação de tese superveniente deve ser veiculada por meio do recurso adequado às instâncias superiores, e não por meio de sucessivos embargos. 5. Admitir o contrário criaria instabilidade jurídica inaceitável, permitindo que as partes, a cada nova decisão de tribunal superior, opusessem embargos de declaração para forçar a adequação de julgados já proferidos, em ciclo interminável de rediscussão, atentando contra a segurança jurídica e a razoável duração do processo. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. ACÓRDÃO MANTIDO. Tese de julgamento: 1. Não configura omissão sanável por embargos de declaração a não aplicação, pelo acórdão embargado, de tese jurisprudencial firmada em data posterior ao julgamento originário. 2. A função dos embargos declaratórios é corrigir vícios intrínsecos ao ato decisório, não atualizar decisões conforme inovações jurisprudenciais supervenientes. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022, parágrafo único, I, e 1.026, § 2º. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 98; TJ-CE, ED nº 06273521720158060000, Rel. Desa. Lira Ramos de Oliveira, 6ª Câmara Cível, j. 17/02/2016; TJ-BA, ED nº 00623396520098050001, Rel. Desa. Maria do Socorro Barreto Santiago, Terceira Câmara Cível, j. 29/01/2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8008449-19.2025.8.05.0000, em que figuram como embargante INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. e como embargado MUNICIPIO DE PAULO AFONSO. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.